Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS SOB O RITO DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CÁLCULO DA DÍVIDA. PARCELAS NÃO ADIMPLIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal, ainda que ostente caráter satisfativo, não prejudica o objeto do recurso nem retira o interesse processual da parte agravante, devido a precariedade da medida liminar concedida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de dar continuidade ao cumprimento de sentença de alimentos, após inadimplemento, pelo agravado, do acordo celebrado com os agravantes, com vistas ao recebimento dos alimentos, referentes ao período compreendido entre maio de 2017 a julho de 2017 e as prestações que se vencerem no curso do processo.
3. In casu, não satisfeita a obrigação, é imperioso dar seguimento ao cumprimento da sentença de alimentos, ocasião em que os alimentos foram fixados em 24% (vinte e quatro por cento) da remuneração do agravado, excluídos os descontos compulsórios, pelo mesmo rito procedimental, com a inclusão na cobrança das prestações vencidas e vincendas no curso do processo (art. 528, §§ 3o e 7o, do Código de Processo Civil).
4. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.